Tribunal: TJSP
Processo: 1072703-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INÉPCIA DA INICIAL – A petição inicial não é inepta, porquanto preenche todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC – A causa de pedir e o pedido estão suficientemente delineados na petição inicial, o pedido é juridicamente possível e adequado ao ajuizamento da presente ação –

Ementa:
"AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INÉPCIA DA INICIAL – A petição inicial não é inepta, porquanto preenche todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC – A causa de pedir e o pedido estão suficientemente delineados na petição inicial, o pedido é juridicamente possível e adequado ao ajuizamento da presente ação – Pedido certo e determinado, não havendo que se falar em pleito genérico, tanto que possibilitou a ampla defesa da ré – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental constante dos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos discutidos nestes autos, que superaram, em muito, o dobro da taxa média praticada no mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da sentença – Considerando o improvimento do apelo, os honorários advocatícios devidos pela ré ficam majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.